Tribunal: TJES
Processo: 5016017-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016017-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO nº 5016017-20.2025.8.08.0012

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Cível de Cariacica

Recorrente:
GILSON DO NASCIMENTO

Recorrido:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
Recurso Inominado. Direito do Consumidor. Instituição Financeira. Acordo extrajudicial quitado. Demora excessiva (4 meses) para requerimento de baixa de restrição judicial (Renajud). Veículo apreendido em via pública após a quitação integral. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC). Dano moral configurado pela violação à dignidade e direitos da personalidade. Quantum indenizatório fixado em observância à proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade
Registro que o recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça (ID 17769112), razões pelas quais dele conheço.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GILSON DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (Id. 17769240) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais movido contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O recorrente, em suas razões (Id. 17769241), pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco recorrido, o que teria lhe causado abalos morais passíveis de indenização. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 17769244), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da instituição financeira em comunicar a quitação do débito ao juízo originário, resultando na apreensão indevida do bem meses após o pagamento, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, constata-se que as partes celebraram um acordo em fevereiro de 2025 para regularizar a dívida do financiamento do veículo (Id. 70261204). Tal acordo foi, inclusive, homologado por sentença no processo de busca e apreensão nº 5019705-24.2024.8.08.0012 (Id. 71036077), com a determinação de baixa da restrição Renajud.

Apesar disso, o veículo do recorrente foi apreendido em 15/06/2025, ou seja, meses após a formalização do acordo. A conduta do banco recorrido, ao permitir que a ordem de apreensão prosseguisse mesmo ciente da renegociação e do adimplemento do acordo, representa uma clara
falha na prestação do serviço
.

A instituição financeira, ao firmar o acordo, gerou no consumidor a legítima expectativa de que a questão estava resolvida e que não haveria mais risco de perda do bem. A manutenção da medida constritiva e sua efetivação posterior violam o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, e configuram um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Dessa forma, incumbe ao credor, após a quitação integral da dívida objeto de ação judicial, o dever de diligência de informar imediatamente o juízo e requerer o levantamento das constrições incidentes sobre o patrimônio do devedor.

A prova documental demonstra que o
acordo foi quitado em fevereiro de 2025
, mas a
petição do banco informando a satisfação do débito só ocorreu após a apreensão indevida em junho de 2025
. O hiato temporal de
quatro meses
sem a devida comunicação processual configura omissão injustificada e falha na prestação do serviço.

A apreensão de veículo em via pública, diante de terceiros e familiares, por dívida comprovadamente paga, extrapola o mero aborrecimento. Tal situação atinge diretamente a honra e a imagem do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
ou decorrente do próprio fato ilícito, conforme tese de "Responsabilidade Objetiva por Gravame Indevido" adotada por esta Turma.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a busca e apreensão indevida de veículo, especialmente quando há acordo prévio, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido senão vejamos:

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 0009122-40.2017.8.08.0035

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL E QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SETENCA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO REQUERIDO.

A situação vivenciada pelo recorrente em ter seu veículo apreendido de surpresa, mesmo estando em dia com o acordo firmado, ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A privação do uso do bem, somada ao constrangimento e à incerteza gerados pela conduta do banco, justifica a reparação por dano moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Considerando as circunstâncias do caso, entendo como justo e adequado o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, montante que se alinha aos precedentes deste Colegiado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se do recurso para
dar-lhe provimento
, reformando a sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação (Art. 405, CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Adriano Corrêa de Mello - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)